Tribunal: TJDFT
Processo: 0706162-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0706162-95.2023.8.07.0000 RECORRENTE: IRAYDES DE LIMA OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV) (RE 1.496.204 – Tema 1.326). A ementa do paradigma é a seguinte: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Competência legislativa. Definição de obrigação de pequeno valor. RPV. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que afirmou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou para 20 (vinte) salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor. Isso sob o fundamento de reserva de iniciativa do Poder Executivo para projeto de lei que impacta o planejamento orçamentário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para a definição do limite para Requisição de Pequeno Valor (RPV). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a iniciativa legislativa para dispor sobre obrigações de pequeno valor não é reservada ao chefe do Poder Executivo, uma vez que a matéria não tem natureza orçamentária, nem trata de organização ou funcionamento da Administração Pública. 4. No julgamento do RE 1.491.414, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor no Distrito Federal. A simples criação de despesa para a Administração Pública não é suficiente para atrair as hipóteses de reserva de iniciativa legislativa do Poder Executivo. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e provido. Tese de julgamento: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”. (Relator MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 9/10/2024) (g.n.). Ainda quanto à matéria, oportuna a transcrição da seguinte ementa de julgado da Corte Suprema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV.TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE.PRECEDENTES.LEI DISTRITAL 6.618/2020. AUMENTO DO LIMITE DE 10 (DEZ) PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DESTA SUPREMA CORTE, POR UNANIMIDADE, NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.491.414, REL. MIN. FLÁVIO DINO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (RE 1454228 ED-AgR, Relator LUIZ FUX, DJe 26/8/2024) (g.n.). No caso concreto, a turma cível assim se manifestou (ID 47085894): CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR COM BASE NA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE NORMA SEMELHANTE. VÍCIO DE INICIATIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM DATA POSTERIOR À VIGÊNCIA DA NORMA INVOCADA. VALOR SUPERIOR A 20 (VINTE) SALÁRIOS MINIMOS. NÃO CABIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. 1. Os §§ 3o e 4o do artigo 100, da Constituição Federal, excepcionam a regra prevista no caput do referido dispositivo legal, que estabelece que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas, em decorrência de sentença transitada em julgado, far-se-ão por meio de precatórios, ao possibilitar o pagamento direto, quando a obrigação for de pequeno valor. 1.1. A norma em questão estabelece, ainda, que a definição do valor para o pagamento sem precatório será estabelecida por lei de cada ente federado. 2. No âmbito do Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Ente federado e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários-mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. 2.1. A Lei Distrital no 6.618/2020, com idêntico teor ao da Lei Distrital no 5.475/2015, que foi declarada inconstitucional, alterou dispositivos da Lei Distrital no 3.624/2005, elevando o valor da obrigação de pequeno valor para 20 (vinte) salários-mínimos. 3. A Lei Distrital no 6.618/2020, que teve seu projeto inicial proposto por um deputado distrital é cristalinamente inconstitucional desde o seu nascimento, sendo juridicamente impossível a sua convalidação. 3.1. A inconstitucionalidade formal é aquela que envolve vício no processo de produção das leis, editadas em desconformidade com as normas previstas na Constituição Federal de 1988 no que tange ao modo ou à forma de elaboração, vício que se configura quando algum dos requisitos procedimentais da elaboração normativa é desrespeitado, seja a competência para disciplinar a matéria, seja o quórum específico ou mesmo a ausência de pressuposto objetivo de edição do ato normativo. 3.2. Trata-se de vício grave que macula toda a legalidade da norma, fazendo com que a sua incorporação e eficácia no ordenamento jurídico configure ato espúrio. Precedentes. 4. No caso concreto, seja pela reconhecida inconstitucionalidade da norma, ou pelo valor homologado no cumprimento de sentença superar o teto limite de 20 (vinte) salários-mínimos, é descabida a expedição de Requisição de Pequeno Valor com base nas disposições contidas na Lei Distrital n. 6.618/2020. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Do juízo objetivo de confronto, vislumbra-se suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STF no citado representativo, situação que atrai o comando do inciso II do artigo 1.030 do CPC, com a consequente remessa dos autos ao órgão julgador que, na atuação de sua competência, poderá exercer o juízo de retratação ou refutá-lo, caso entenda pela dissonância entre o contexto fático-jurídico articulado nos autos e àquele posto no leading case. Ante o exposto, remetam-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014